Tribunal: TJDFT
Processo: 0700309-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ALIMENTANTE. DESINCUMBÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. O ônus da prova sobre a impossibilidade de suportar a obrigação alimentícia arbitrada recai sobre o alimentante que pretende a minoração, de modo que a inexistência de demonstração precisa da incapacidade milita em seu desfavor.
2. Os alimentos provisórios devem ser fixados com prudência e moderação, para não causar desequilíbrio na proporcionalidade que deve haver no binômio necessidade do alimentando versus capacidade do alimentante.
3. No caso, o conjunto probatório produzido até o momento confere verossimilhança às alegações do agravante, recomendando a redução dos alimentos provisórios para adequação.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.